Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20270573, o SINDIRETA apresenta a anuência de EDOM BATISTA DE SOUZA à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada (cópias do acordo ID: 10888151), e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97. O recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA (ID: 10888233) encontra-se sobrestado por decisão presidencial de ID: 10888217. Nesse sentido, intime-se o Distrito Federal para manifestação nos termos da cláusula 2a do acordo em questão, inclusive, para desistir quanto ao suplicante dos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos de devedor e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação. Para evitar tumulto processual, o agravo interno do SINDIRETA (ID: 19163172) será apreciado posteriormente. I. Brasília, 21 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador